Tribunal: TJMT
Processo: 0032532-25.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032532-25.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA - CPF: 037.204.491-30 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO GUEDES SANTANA LIMA - CPF: 723.036.031-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Roubo majorado e corrupção de menor, em concurso formal. Prescrição da corrupção de menor. Nulidade do reconhecimento pessoal. Insuficiência de provas para a condenação por roubo. Antecedentes. Atenuante da confissão. Indenização por danos materiais e morais causados à vítima. Punibilidade da corrupção de menor extinta. Recurso defensivo desprovido. Apelo ministerial provido
.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que condenou o primeiro apelante por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso formal, a 8 (anos) anos, 2 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa visa a nulidade do reconhecimento pessoal e absolvição do roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, “
a redução da pena ao mínimo legal
”.

O Ministério Público visa a fixação de “
valor mínimo de reparação às vítimas
”.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (1) nulidade do reconhecimento pessoal sob a assertiva de que o procedimento “
não seguiu os ditames legais do reconhecimento pessoal previsto no CPP
”; (2) insuficiência probatória para a condenação por roubo; (3) a pena-base “
foi fixada acima do mínimo legal sem justificativa adequada
”; (4) reconhecimento da atenuante da confissão; (5) “
reparação pecuniária dos danos morais e materiais
”.

III. Razões de decidir

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime de corrupção de menor, nos termos do art. 109, V, do CP, visto que o período entre o recebimento da denúncia (25.9.2017) e a publicação da sentença (30.4.2024) ultrapassou o prazo prescricional de quatro anos.

O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
”. Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

O c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP.

“
O procedimento do art. 226 do CPP é desnecessário se as circunstâncias do flagrante, em que preso o agente logo após a subtração, na posse dos instrumentos e produtos do crime, não permitem dúvidas da autoria delitiva
”.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo “
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
”.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, a apreensão do veículo subtraído “
na posse do réu, pouco tempo depois do roubo, foi corroborada pelos demais elementos de prova, em especial pelo relatório do monitoramento eletrônico, o qual demonstrava que o réu se encontrava na cena do crime por ocasião dos fatos, como também pelo próprio reconhecimento pessoal [...] confirmado em juízo pela vítima
”, razão pela qual “
não há que se falar em absolvição por ausência e/ou insuficiência de provas
” (Parecer nº 004525-007/2017).

“
Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos. A palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições. A apreensão da "res furtiva" na posse do Réu é forte indício de autoria, mormente quando acompanhada de versão frágil e inverossímil do agente”.

As condenações definitivas por fato “
anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes
”.

Afigura-se “
inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, quando o réu não confessou a prática delitiva
”.

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
” (TJMT, Enunciado Criminal 14).

O contraditório acerca dos danos materiais causados às vítimas em decorrência da infração foi amplamente oportunizado ao réu, sendo irrelevante eventual hipossuficiência financeira do acusado.

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 14-A).

IV. Dispositivo

1. Declara-se extinta a punibilidade do apelante/apelado referente à corrupção de menor, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, de ofício;

2. Desprovido
o apelo defensivo
;

3. Provido o recurso ministerial para condenar
apelante/apelado
ao pagamento de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela reparação de danos morais, corrigidos na forma da lei a partir deste acórdão até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento
:

A reparação de danos materiais e morais à vítima mostra-se cabível quando requerida na denúncia, reiterada em memoriais finais e fundamentada em elementos concretos nos autos.

Doutrina
: GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “a”, 61, I, 70, 107, IV, 109, V, 119; CPP, arts. 226, 387, IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 26.06.2023; STJ, HC 643.260/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado TRF 1ª Região), 8.06.2021; STJ, AgRg no HC 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18.05.2021; STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.09.2023; STJ, AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.05.2023; TJMT, Enunciado Criminal 14 e Enunciado Criminal 14-A; TJMT, Ap nº 1005618-91.2023.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 06.03.2024; TJMT, Ap 0006950-06.2018.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 12.04.2023; TJMT, Ap nº 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 14.02.2020; TJMG, Ap nº 1192408-91.2020.8.13.0024, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0032532-25.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S):

BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0032532-25.2017.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso formal, a 8 (anos) anos, 2 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II, do CP c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP - (ID 227271732).

BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA suscita a nulidade do reconhecimento pessoal sob a assertiva de que o procedimento “
não seguiu os ditames legais do reconhecimento pessoal previsto no CPP
”. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação, notadamente porque teria “
adquirido o carro após o roubo, fato que não foi contradito por provas concretas
”; 2) a pena-base “
foi fixada acima do mínimo legal sem justificativa adequada
”; 3) “
colaborou com a Justiça
”, razão pela qual faria jus à atenuante da confissão.

Pede o provimento para que seja absolvido do roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo]. Em pedido subsidiário, “
a redução da pena ao mínimo legal
”.

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ aduz que “
há que se impor para o apelado [...] a reparação pecuniária dos danos morais e materiais causados por ele
”.

Requer o provimento para que seja fixado “
valor mínimo de reparação às vítimas
” (ID 232457189).

BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA e a 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 232457194 / ID 241767663).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Roubo majorado e corrução de menores. Sentença condenatória. Irresignações da Acusação e da Defesa. 1) Irresignação da Defesa: a) Requerida a absolvição. Impossibilidade. Acervo probatório robusto atesta a materialidade e autoria delitiva. Apreensão da res furtiva, reconhecimento da vítima e monitoramento eletrônico comprovam ser o réu um dos autores do roubo majorado, perpetrado em conluio com adolescente. Condenação escorreita. b) Postulada a redução da pena. Impossibilidade. Presença de maus antecedentes e reincidência. Exasperação adequada para o caso. c) Almejado reconhecimento da atenuante da confissão. Descabimento. Confissão de crime diverso. Apelante alterou os fatos conforme seu interesse. Inaplicabilidade da benesse. d) Pretendida a concessão do direito de recorrer em liberdade. Ausência de interesse recursal. Benesse concedida na primeira instância. 2) Irresignação do Ministério Público: Pretendida condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima. Viabilidade. Pedido expresso na denúncia e nos memoriais. Obrigação cogente prevista no art. 387, IV, CPP e art. 90, I, CP. Despicienda detalhada instrução para fixação da referida indenização. Precedentes do STJ. Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva, e pelo provimento do recurso ministerial, para que fixado valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração penal.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 242532679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA CORRUPÇÃO DE MENOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade do apelante BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA quanto à corrupção de menor (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 25.9.2017 (ID 232455677 – fls. 73/76).

O Juízo singular condenou o apelante por corrupção de menor a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão (ID 232457176).

A sentença foi proferida em 20.3.2024 (ID 232457176) e publicada em 30.4.2024 (ID 232457178).

Ocorre que, na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

No caso, o prazo prescricional da corrupção de menor corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [25.9.2017] até a publicação da sentença [30.4.2024] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal
” (TJMT, AP nº 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020).

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA referente à corrupção de menor, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui ilicitude do reconhecimento pessoal sob a assertiva de que
o procedimento “
não seguiu os ditames legais do reconhecimento pessoal previsto no CPP
” (ID 236911186)
.

Vejamos.

A vítima [Rodrigo Guedes Santana Lima], ao ser atendida pela equipe plantonista da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, descreveu o veículo utilizado no roubo [palio vermelho] e as características físicas de dois assaltantes [“
1.60, cabelo crespo alto, pardo
” e “
1.72, negro, crespo
”], consoante se extrai do relatório de atendimento de local de crime (ID 232455677 – fls. 14/17), embora não tenham sido formalizados os atos de reconhecimento pessoal ou fotográfico na fase inquisitiva.

Em Juízo, a vítima afirmou: “
eu olhei bem no rosto deles
”; “
um deles foi o que foi preso com o meu carro que estava na garagem da casa dele, um moreno
” (ID 232457176).

Frise-se que
BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA foi preso em flagrante após ter sido localizado em sua residência com o veículo roubado [Gol, cor branca, placas OAP-1929], logo após a subtração, bem como porque seu monitoramento eletrônico indicou que “se encontrava em frente e nas proximidades da residência da vítima na ocasião dos fatos”, de acordo com o auto de prisão em flagrante (ID 232455676 – fls. 6/8), subscrito pelo Delegado de Polícia [Caio Fernando Alvares de Albuquerque].

Com efeito, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Não obstante, o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

Sob outra ótica, “
o procedimento do art. 226 do CPP é desnecessário se as circunstâncias do flagrante, em que preso o agente logo após a subtração, na posse dos instrumentos e produtos do crime, não permitem dúvidas da autoria delitiva
” (TJMG, Ap nº 0007063-64.2019.8.13.0231 – Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho – 3ª Câmara Criminal – 8.2.2023).

Nesse contexto, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 29/08/2017, por volta de 22h30min, na residência localizada na Rua Castro Alves, nº 19, Bairro Santa Cruz I, nesta capital, o denunciado Bruno Henrique Mariano da Silva, juntamente com mais três indivíduos dentre eles o adolescente Manoel Santos Silva, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, subtraiu, para si, mediante uma só ação, um veículo gol, cor branca, placas OAP-1929, um notebook, um par de tênis, um chinelo Kenner, um aparelho celular, a quantia aproximadamente de R$ 70,00 (setenta reais), aparelho de som veicular e documentos, todos de propriedade da vítima Rodrigo Guedes Santana Lima. [...].

Os autos revelam que o denunciado Bruno cooptou o adolescente Manoel Santos Silva para com ele praticar infração pena. [...]

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA como incurso no Art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, em concurso material (Art. 69 CP) com o Art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do Artigo 394, §1º, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos, fixando inclusive valor minimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vitima, conforme determina o art. 387, inc. IV, do CPP [...].”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotora de Justiça – ID 232455676 – fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO:

A ocorrência material do fato se encontra plenamente comprovada nos autos.

Resta, no entanto, aferir a autoria do delito e a responsabilidade penal do réu, razão pela qual procederei à análise conjunta, confrontando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas nos autos. [...]

Diante dos depoimentos que foram apresentados, não há dúvidas de que o acusado praticou o delito descrito na denúncia, segundo o relato da vítima, que disse ter reconhecido o acusado e o menor infrator como os responsáveis pelo roubo.

Corrobora ainda, o depoimento da testemunha investigador de polícia, acionado para comparecer no endereço da vítima, confirmou que, no local, foram realizadas diligências e, após verificação do sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica, foi constatado que o acusado Bruno Henrique Mariano da Silva na data e hora dos fatos, esteve na frente da residência da vítima, além de ter feito contornos ao redor do imóvel.

Ademais, em análise ao relatório técnico nº 027/2017-nº 026/2-017-NI DERF-CBA, elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos da Capital, foi possível identificar o trajeto percorrido pelo acusado, desde o momento em que ele passou em frente ao imóvel da vítima, até a hora do crime, e logo após, quando empreendeu fuga pela Avenida das Torres, até retornar para sua residência (ID. 72415793).

Registre-se que o acusado foi autuado em flagrante delito, logo após o fato, em sua residência, em posse do veículo subtraído da vítima.

Diante de tais provas robustas, não resta nenhuma dúvida quanto à participação do acusado Bruno nos crimes narrados na denúncia. Em que pese o referido acusado ter alegado em seu interrogatório que não participou do crime, não produziu nenhuma prova nesse sentido.

Portanto, a negativa de autoria não encontra esteio no conjunto probatório dos autos, pois, é sabido que aquele que invoca um álibi atrai para si o ônus de comprová-lo, nos moldes do art. 156 do CPP, de modo que, se a alegação não está sustentada por provas, limitando-se a meras alegações, faz derruir a versão apresentada. [...]

Destarte, ressai cristalina a comprovação da autoria delitiva imputada ao réu, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

No mais, conforme folha de antecedentes criminais, o acusado Bruno ostenta 03 (três) condenações já transitadas em julgado, todas unificadas e ainda em fase de cumprimento de pena na 2ª Vara Criminal da Capital (autos nº 0013567-33.2016.811.0042), sendo que 01 (uma) utilizarei para exasperar a pena-base, sem prejuízo da incidência da agravante alusiva a reincidência prevista no art. 61, inc. I do CP.

O Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a valoração negativa dos antecedentes criminais e o reconhecimento da agravante da reincidência, com fundamento nas folhas de antecedentes do réu: [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA, a fim de, CONDENAR o sentenciado BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA, nas penas do artigo 157 § 2º, I e II, do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal, c/c artigo 244-B do ECA. [...]

DO ROUBO QUALIFICADO- DOSIMETRIA DA PENA: [...]

Ao analisar os antecedentes criminais junto ao SEC (Sistema de Expedição de Certidão) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifica-se que o sentenciado responde a outros processos, inclusive com 01 (uma) condenação pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos nº 0020665-74.2013.811.0042, fato ocorrido em 10/10/2013, com sentença transitada em julgado em 11/07/2019, que será utilizado a título de maus antecedentes para exasperação da pena-base.

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes.

Verifica-se a presença de duas circunstâncias agravantes, a reincidência (condenação pela 13ª Vara Criminal de Cuiabá- MT, nos processos nº 2286-85.2013.811.0042, fato ocorrido em 14/01/2013, com sentença transitada em julgado em 23/08/2016 e pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos nº 28449-68.2014.811.0042, fato ocorrido em 20/12/2014, com sentença transitada em julgado em 17/11/2015) razão pela qual, exaspero a pena em mais 1/6 (um sexto), totalizando em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Constata-se a presença de duas causas de aumento de pena, o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, razão pela qual exaspero a pena em 1/3, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena em formação ao sentenciado para o delito de roubo qualificado em 07 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

DOSIMETRIA DA PENA: [...]

Ao analisar os antecedentes criminais junto ao SEC (Sistema de Expedição de Certidão) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifica-se que o sentenciado responde a outros processos, inclusive com 01 (uma) condenação pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos nº 0020665-74.2013.811.0042, fato ocorrido em 10/10/2013, com sentença transitada em julgado em 11/07/2019, que será utilizado a título de maus antecedentes para exasperação da pena-base.

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Não há atenuantes.

Verifica-se a presença de duas circunstâncias agravantes, a reincidência (condenação pela 13ª Vara Criminal de Cuiabá- MT, nos processos nº 2286-85.2013.811.0042, fato ocorrido em 14/01/2013, com sentença transitada em julgado em 23/08/2016 e pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos nº 28449-68.2014.811.0042, fato ocorrido em 20/12/2014, com sentença transitada em julgado em 17/11/2015), razão pela qual, exaspero a pena em mais 1/6 (um sexto), totalizando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Desta forma, encontro a pena em formação ao sentenciado para o delito de corrupção de menores em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Diante da regra do concurso formal de crimes, por ser mais benéfico ao sentenciado, tendo em vista que por meio de uma ação foram cometidos 02 (dois) crimes, sendo um roubo e uma corrupção de menor, deve ser aplicada a pena mais grave aumentada em 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de infrações, resultando a PENA DEFINITIVA para o sentenciado em 08 (anos) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena do sentenciado será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro, além da reincidência. Faculto ao mesmo o direito de apelar em liberdade.

Deixo de proceder à detração penal, na forma do artigo 387, §2º, do CPP, providência essa que não causa nenhum prejuízo à esfera jurídica do sentenciado, haja vista que o sentenciado foi colocado em liberdade durante a instrução, bem como foi beneficiado com o direito de recorrer em liberdade.”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 232457176)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termos de Exibição e Apreensão (ID 232455676 – fls. 21 e 22/23), Relatório Técnico nº 027/2017 – NI DERF-CBA (ID 232455676 – fls. 61/63), Auto de Apreensão (ID 232455677 – fls. 2), Auto de Entrega (ID 232455677 – fls. 3) e Auto de Avaliação Indireta (ID 232455677 – fls. 37), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Welter Aparecido dos Santos, policial militar (ID 232455676 – fls. 11/12), Arley Martins Ferreira, policial militar (ID 232455676 – fls. 13/14), Rodrigo Coelho Camara Pimentel, investigador de Polícia (ID 232455676 – fls. 15/16), André Pompeo Pimenta Negri, investigador de Polícia (ID 232455676 – fls. 17/18), Rodrigo Guedes Santana Lima, vítima (ID 232455676 – fls. 24/26 e fls. 76/77), Manoel Santos da Silva, adolescente infrator (ID 232455676 – fls. 27/28), Gabriel Pinheiro da Silva, testemunha (ID 232455676 – fls. 32/34), Jonny Petterson Gomes Moreira, testemunha (ID 232455676 – fls. 37/39), Marco Antônio Canape Oliveira, testemunha (ID 232455676 – fls. 47/49) e BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA, apelante (ID 232455676 – fls. 42/44).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rodrigo Coelho Camara Pimentel, investigador de Polícia (ID 232455687), Jonny Petterson Gomes Moreira, testemunha (ID 232455687), Rodrigo Guedes Santana Lima, vítima (ID 232457168) e o interrogatório de BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA, apelante (ID 232457168).

Dito isso, vejamos os apelos por ordem de interposição.

Do recurso de BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA:

Pela denúncia, verifica-se que no dia 29.8.2017, por volta das 22h30min, na residência localizada à rua Castro Alves, nº 19, bairro Santa Cruz I, no município de Cuiabá/MT, BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA, mediante concurso de agentes [com o adolescente Manoel Santos Silva e outras duas pessoas não identificadas nestes autos] e emprego de arma de fogo [não apreendida], subtraiu o veículo Gol, cor branca, placas OAP-1929, 1 (um) notebook Lenovo de cor preta, 1 (um) par de tênis da marca Mizuno, 1 (um) par de chinelo da marca Kenner, 1 (um) aparelho celular Samsung J5, 1 (um) aparelho de som veicular, a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie e documentos pessoais, todos de propriedade da vítima Rodrigo Guedes Santana Lima (ID 232455676 – fls. 1/4).

A vítima [Rodrigo Guedes Santana Lima], em Juízo, declarou que: estava limpando seu veículo por ser motorista de aplicativo; visualizou quando os assaltantes desceram de um veículo; tentou fechar o portão, mas não conseguiu; lhe jogaram por cima de um cascalho bem na frente da garagem, mandando calar a boca; entraram no seu quarto e lhe jogaram no chão, apontando a arma; um deles arrancou o fio do ventilador e amarrou os meus braços para trás enquanto outro pegou o fio do notebook e desferiu várias chicotadas em minhas costas; ficaram uns cinco minutos dentro do quarto; nesse tempo, eles continuaram lhe agredindo e batendo com o fio do notebook; vistoriaram meu guarda-roupa; o que encontraram pela frente eles levaram; tênis, celular, dinheiro, notebook, roupas, chinelo; quando eles saíram, se arrastou e pediu ajuda para uma pessoa que morava no cômodo de cima da residência; não teve dúvidas sobre o reconhecimento; olhou bem no rosto de dois deles; um deles foi preso com o meu carro na garagem de sua casa, um moreno; a polícia disse que essa pessoa presa estava usando tornozeleira eletrônica; colocaram a arma de fogo na minha cabeça, dizendo que ia me matar; o veículo e o som do carro foram recuperados no mesmo dia; o restante dos meus objetos não foram recuperados (ID 232455676 – fls. 24/26 e fls. 76/77; ID 232457168).

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento do investigador de Polícia [Rodrigo Coelho Câmara Pimentel] perante a autoridade judicial, ao revelar que: ao ser acionado [via CIOSP], para atender uma ocorrência de roubo no bairro Santa Cruz; “
fizemos o procedimento e como é de praxe a gente faz checagem de tornozeleira e foi constatado positivo que no horário e data do fato o Bruno estava na frente da residência, como também fez o contorno ao redor da residência da vítima; deslocamos até o endereço onde a tornozeleira estava dando sinal e chegando lá foi constatado um veículo na residência, já estava sem placas, mas pelas características como questão do aro, rodas era o veículo da vítima; a autoridade policial pediu autorização para entrar na residência e lá encontrou o Bruno que estava de tornozeleira e foi confirmado que o veículo era da vítima; o veículo já estava sem o som e sem o estepe; não foi encontrado nada da vítima dentro do carro; na casa estava Bruno e a esposa dele; ele disse que não sabia do assalto; sobre o menor [...]; de acordo com a tornozeleira o Bruno estava na cena do crime [...]; na questão da checagem de tornozeleira, a equipe de inteligência verifica o horário do crime e checa para ver se algum tornozelado passou naquele horário na cena do crime e o único que deu foi a tornozeleira do Bruno
” (ID 232457176 – excerto da sentença).

De fato, as coordenadas geográficas extraídas do monitoramento eletrônico do apelante indicam que ele esteve, no dia 29.8.2017, entre as 22h20min e 22h40min, na rua onde reside a vítima [Castro Alves] e “
empreendeu fuga pela Av. das Torres
”, consoante Relatório Técnico nº 027/2017 – NI DERF-CBA (ID 232455676 – fls. 61/63), subscrito por investigador de Polícia [Leandro Gomes de Almeida].

Noutro giro, o apelante “
não apresentou aos autos qualquer documentação que comprove
” sua escusa de que teria praticado o crime de receptação por ter adquirido veículo subtraído da vítima, consoante bem observado pelo órgão do Ministério Público em contrarrazões recursais (Luciano André Viruel Martinez, promotor de Justiça – ID 241767663).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo “
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ: AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator:

Min.

Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, a apreensão do veículo subtraído “
na posse do réu, pouco tempo depois do roubo, foi corroborada pelos demais elementos de prova, em especial pelo relatório do monitoramento eletrônico, o qual demonstrava que o réu se encontrava na cena do crime por ocasião dos fatos, como também pelo próprio reconhecimento pessoal [...] confirmado em juízo pela vítima
”, razão pela qual “
não há que se falar em absolvição por ausência e/ou insuficiência de provas
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 242532679)

Adota-se o seguinte julgado do e. TJMG:

“
Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos. A palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições. A apreensão da "res furtiva" na posse do Réu é forte indício de autoria, mormente quando acompanhada de versão frágil e inverossímil do agente.
” (AP nº 1192408-91.2020.8.13.0024 - Relator: Des. Anacleto Rodrigues – 8ª Câmara Criminal – 16.12.2021).

Portanto, mantém-se a responsabilização penal do apelante BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA pelo roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo].

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao negativar os antecedentes do apelante.

O apelante, na data da sentença [20.3.2024], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas praticado em 10.10.2013, ou seja, anterior a este fato [28.3.2016], cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 11.7.2019 (SEEU nº 0013567-33.2016.8.11.0042; Ação Penal nº 0020665-74.2013.8.11.0042).

As condenações definitivas por fato “
anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes
” (STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 11.5.2023).

Sobre o patamar de aumento, a exasperação em 6 (seis) meses de reclusão mostra-se inferior à fração de 1/6 (um sexto) considerada proporcional e razoável pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.952/PA – Relator Min. Messod Azulay Neto – 16.4.2024).

Assim sendo, preserva-se a reprimenda basilar em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [Ação Penal nº 2286-85.2013.811.0042, “
fato ocorrido em 14/01/2013, com sentença transitada em julgado em 23/08/2016 e [...] autos nº 28449-68.2014.811.0042, fato ocorrido em 20/12/2014, com sentença transitada em julgado em 17/11/2015
”] e aumentou a pena em 1/6 (um sexto).

Frise-se que “
o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
”, de acordo com entendimento do c. STJ (AgRg no REsp n. 2.123.676/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 17.6.2024).

Sobre a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), verifica-se que o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio (ID 232455676 – fls. 42/44). Na audiência de instrução, negou ter participado do roubo, embora tenha admitido que comprou “esse carro sabendo que era de roubo” (ID 232457168).

Com efeito, afigura-se “
inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, quando o réu não confessou a prática delitiva
” (TJMT, AP nº 1005618-91.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira – 6.3.2024).

Logo, conserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão

Na terceira fase, não se identificam causas de diminuição de pena.

O Juízo singular aplicou as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II [antiga redação], do CP), no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas do roubo em 7 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta [7 (sete) anos de reclusão] e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 850.002/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 11.4.2024).

Do recurso do Ministério Público:

O Juízo singular não condenou
BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA a reparar os danos causados à vítima (CPP, art. 387, IV) ao considerar que “
parte da res roubada foi devolvida à vítima e não há documentos probatórios acerca de outros prejuízos sofridos por ela, e, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa
” (Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 232457176)

Ocorre que a 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE postulou a condenação do apelante pelos danos materiais e morais causados às vítimas na denúncia (
ID 232455676 – fls. 1/4)
.

Registre-se, ainda, que o órgão ministerial indicou, em alegações finais, o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) correspondente ao prejuízo patrimonial (ID 232457170).

A vítima Rodrigo Guedes Santana Lima, em Juízo, estimou os prejuízos materiais da seguinte forma: “
1 notebook R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 1 tênis de R$ 500,00 (quinhentos reais); 1 chinelo de R$ 130,00 (cento e trinta reais); R$ 170,00 (cento setenta reais) em espécie; várias roupas em aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais); 1 celular J5 Prime de aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais)
” (ID 232457170).

Frise-se que “
a condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
” (TJMT, Enunciado Criminal 14).

No caso, o contraditório acerca dos danos materiais causados às vítimas em decorrência da infração foi amplamente oportunizado ao réu, sendo irrelevante eventual hipossuficiência financeira do acusado (TJMT, AP nº 0006950-06.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 12.4.2023).

Nesse quadro, o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) afigura-se razoável diante da ocorrência da lesão patrimonial sofrida pela vítima.

No tocante aos danos morais, a vítima asseverou, na fase judicial, que foi agredido fisicamente e ameaçado de morte enquanto teve uma arma de fogo apontada para sua cabeça durante a execução do roubo, bem como passou anos sem dormir direito [com insônia] e sem conseguir lavar o carro fora de casa (
ID 232457168
).

Este e. Tribunal assim interpretou o tema:

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 14-A).

Nessa linha de raciocínio, atente-se que esta e. Câmara, em situação semelhante [prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo], manteve a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) no julgamento da Apelação Criminal nº 0014385-02.2016.8.11.0004 (Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 31.10.2023).

Portanto, impõe-se condenar o apelante a indenizar os danos materiais e morais suportados pela vítima.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1) de ofício,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA
referente à corrupção de menor, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;

2)
DESPROVIDO
o apelo de
BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA, mantida a condenação por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] a 7 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)
PROVIDO
o recurso ministerial para condenar BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA aos pagamentos de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para reparação de danos morais, corrigidos na forma da lei a partir deste acórdão até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025